Tribunal: STM
Processo: 7000064-97.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000064-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FARIAS SABETTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000064-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FARIAS SABETTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art.
6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio do devido processo legal, quando necessário o exame de normas infraconstitucionais,
por caracterizar mera ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG. Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio,
ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum por esta Justiça Especializada, o
que, além de terminantemente vedado em sede extraordinária, contraria entendimento
pacífico da Suprema Corte sobre não ser possível se mesclar os regimes penais comum e
castrense, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade.
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo
STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União, contra Decisão deste
Presidente, proferida em 12 de dezembro de 2019, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de
Processo Civil
1, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2 (autos nº 1275-08.2019, evento 9).
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 7 de
agosto de 2018, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o civil MARCO ANTÔNIO
FARIA SABETTA pela prática do crime de desacato, capitulado no artigo 299 do CPM
3, à pena de 8 (oito) meses
e 2 (dois) dias de detenção.
Por se tratar de condenado reincidente e que se encontrava foragido do Presídio de Jaguarão/RS, não foi
concedida a suspensão condicional da pena, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, mas com o direito
de apelar em liberdade (autos nº 133-82.2016.7.03.0203, evento 39). Inconformada, a DPU apelou (evento 47).
Em 19 de junho de 2019, os Ministros desta Corte Castrense, por unanimidade, não conheceram da
preliminar de amplitude do efeito devolutivo da Apelação; por unanimidade, rejeitaram a segunda
preliminar, de incompetência da Justiça Militar da União; por unanimidade, rejeitaram a terceira preliminar
de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar; por maioria, rejeitaram a quarta preliminar de
ausência de citação válida, arguida, de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(Revisora). No mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a
Sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro GEN
EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (autos nº 964-51.2018, evento 46).
Irresignada, a DPU opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, requerendo a reforma da Decisão colegiada para
que fosse acolhida a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, decretando a suspensão do
processo e da prescrição da pretensão punitiva (evento 60).
Em 19 de setembro de 2019, os Ministros desta Corte, por maioria, rejeitaram os Infringentes, para manter
irretocável o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator para o Acórdão, Ministro Alt Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA (autos nº 578-84.2019, evento 35).
No dia 7 de novembro de 2019, a DPU apresentou Recurso Extraordinário (evento 49).
Em suas razões, requereu o deferimento e o processamento do RE, para reformar os Acórdãos emanados no
STM nos autos da Apelação nº 7000964-51.2018.7.00.0000 e dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000578-84.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da isonomia,
em decorrência da alegada incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o Acusado; e por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude da inaplicabilidade do art. 366 do CPP
4,
pugnando pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com a consequente anulação de
todos os atos processuais a partir da citação (autos nº 1275-08.2019, evento 1).

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pronunciou-se pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
Em 12 de dezembro de 2019, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o STF, em relação à pretensa violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa, à luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e
do artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Quanto aos princípios do juiz natural e da isonomia, a negativa de seguimento foi fundamentada no
artigo 1.030, inciso V, do CPC, e no mesmo inciso IV do artigo 6º do RISTM (evento 9).
É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, pugna que
"seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça e, no consequente, a reforma do
Acordão recorrido para que, com fundamento no 'devido processo penal legal/constitucional', nos Princípios do
Juiz Natural e da Isonomia, a apreciação do processo e julgamento seja pelo Juiz Federal da JMU, nos termo da
Lei 13.774/2018.".
Afirma que a jurisprudência utilizada na Decisão que inadmitiu o RE, no que tange aos princípios do juiz natural
e da isonomia, não condiz com a pretensão da Defensoria Pública da União, que versa sobre a aplicação, ao
presente caso, da Lei nº 13.774/2018, que alterou a organização da Justiça Militar da União.
Ao final, requer, em plano inicial, o juízo de retratação da Decisão monocrática; mantida a Decisão, pugna que
o presente Agravo Interno seja conhecido e provido pelo Plenário desta Corte, para que seja determinada a
subida do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal (autos nº 64-97.2020, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, apresentou as contrarrazões em 4 de março de 2020, pugnando pelo conhecimento do
Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 10).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
5, e do art. 118, inciso III, do RISTM
6.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o Recurso
Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"(...) No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, (...) o Plenário
Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a interpretação
dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018 e inaplicabilidade
do art. 366 do CPP por esta Corte nos Acórdãos combatidos. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013)
(Grifos nossos).
De outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte em relação à inaplicabilidade do artigo
366 do CPP comum à Justiça Militar. A incidência do Código de Processo Penal comum se dá
somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na lei. Induvidoso que
a legislação especial é clara quanto à situação do revel, não se justificando a utilização do
Código de Processo Penal.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso, in verbis:
PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de
Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade,
impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal.
Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto
de 2011" (HC 126.082, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 7. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da
aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque "O
artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
7 dispõe a propósito da decretação da
revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado.
(...). No julgamento do HC nº 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu 'não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo,
incompatível com o princípio da especialidade" (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). (...)."
(RHC nº 130.235. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 3/11/2015)".
Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento do
princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição
Federal, como na hipótese.
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica
ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da
decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo
extremo."
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de fato
ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a
aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a hipótese

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79
apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (Agravo em Recurso Extraordinário nº
748371/ RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, a Parte deveria
ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu, não
merecendo, tais argumentos, apreciação no presente momento.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado
pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

__________________________________________________
1
 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal (...)
2
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 131 a 134;
3
 Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
4
 Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312.
5
 Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art.
1.021.
6
 Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 08/05/2020 16:39:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e21ecf79
Recurso Extraordinário.
7
 Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer
ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.